Tribunal: STF
Processo: RE 998605
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NOS CADASTROS SIAFI, SICONV e CADIN. CONVÊNIO DE GESTÃO ANTERIOR. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 5º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA IN/STN Nº 05/01. MANUTENÇÃO NOS REGISTROS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Trata-se de apelações da União e do FNDE em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a exclusão da inadimplência referente ao Convênio nº 645/96 registrado no SIAFI n.º 306622, celebrado entre o Município de Duas Estradas/PB e o FNDE, bem como referente ao Convênio nº 00456/2009, firmado com a UNIÃO, através do Ministério do Turismo. 



    2. No caso, o município Autor comprova que o Convênio foi firmado com a gestão anterior, que requereu, perante o Tribunal de Contas da União, pedido de tomada de contas especial em relação ao Convênio nº 645/96, SIAFI Nº 703681, bem como, ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do ex-prefeito. 



    3. Tendo o município demonstrado ter adotado as providências necessárias à responsabilização do ex-gestor, objetivando o ressarcimento ao erário, competindo à autoridade administrativa federal (art. 1º, § 3º, da IN/TCU n.º 56/2007) a instauração da competente Tomada de Contas Especial, é devida a suspensão da sua inscrição nos cadastros do SIAFI/CAUC. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes ao dos autos, vem decidindo reiteradamente pela suspensão da inscrição do Estado membro no SIAFI, CAUC e CADIN. Precedente na Ação Cautelar n.º 1260/BA, em 21/6/2006. 



    5. A egrégia Primeira Turma do STF, referendou decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia, entendendo que a demora na instauração da Tomada de Contas Especial pela autoridade competente não deve inviabilizar a celebração de novos convênios. AC 1896 MC, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 29/04/2008. 



    6. Sopesando o necessário resguardo do interesse público e os possíveis prejuízos, ainda maiores, que possam advir com a ausência de repasse aos municípios e ainda, com a impossibilidade de que sejam firmados acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre Estados e entidades federais, a acarretar, inclusive, a possibilidade de paralisação de serviços essenciais, como bem observou o Ministro Min. Gilmar Mendes na Ação Cautelar n.º 1260/BA, deve-se resguardar o interesse da coletividade, que certamente será prejudicado pela ausência desses repasses, como forma de harmonizar os ditames constitucionais, notadamente, aqueles que dizem respeito aos objetivos fundamentais do país, destacando-se a garantia do desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza e da marginalização, com a redução das desigualdades sociais e regionais.



    7. Apelações improvidas”. (eDOC 4, p. 48)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 37 e 160, parágrafo único, II, do texto constitucional. (eDOC 4, p. 97)



    Nas razões recursais, alega-se que o município recorrido deixou de cumprir as obrigações firmadas em convênio, sendo desnecessário perquirir se a responsabilidade pela prestação de conta é da gestão atual ou da anterior. 



    Sustenta-se a possibilidade de retenção do repasse da cota do FPM ao Município mesmo quando o inadimplemento das obrigações firmadas em convênio decorra de ato da gestão anterior.



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 4, p. 124), os autos encaminhados a esta Corte e a mim distribuídos, ocasião em que restituí os autos à origem para a aplicação do tema 327 da sistemática da repercussão geral (eDOC 6).



    O juízo de retratação deixou de ser exercido, em decisão assim ementada:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO CAUC E SIAFI. INADIMPLÊNCIA IMPUTADA AO EX-GESTOR. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO RE Nº 1.067.086 (TEMA 327). ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Retornam os autos da Vice-Presidência deste Tribunal, em atenção ao disposto no art. 1.040, II, do CPC, a fim de ajustar o Acórdão recorrido à decisão do egrégio STF, proferida no RE 1.067.086/BA (Tema 327), em sede de Repercussão Geral.  



    2. O col. STF, no  RE 1.067.086/BA, firmou a seguinte Tese Jurídica: A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial. 



    3. Nessa toada, o referido julgamento ateve-se à observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal previamente à inscrição de Entes Federados em Cadastro de Inadimplentes. O caso dos autos estaria inserido na hipótese elencada no item "b" (quando não há prestação de contas, eis que a restrição cadastral do Município Autor ocorreu pela ausência de prestação de contas, por gestão anterior). 



    4. Observa-se, entretanto, que não houve qualquer controvérsia quanto ao respeito à ampla defesa e ao contraditório, de forma que não há como aplicar o mencionado precedente ao caso em comento.  



    5. Toda a fundamentação utilizada nos autos para justificar o pedido de suspensão da inscrição do Município no Cadastro Restritivo Federal está relacionada às medidas proativas tomadas pela nova gestão Municipal para resolver pendências da gestão anterior e responsabilizá-la; enquanto que, na situação descrita na Repercussão Geral no RE 1.067.086/BA, o pedido de retirada dos Cadastros de Inadimplentes Federais se relaciona com a alegação de falta de observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal previamente à inscrição de entes federados. 



    6. Dessa forma, inaplicável o RE 1.067.086/BA ao caso concreto, restando incabível a adequação do julgado. Juízo de Retratação não exercido”. (eDOC 14 – ID: 2460449b)  



    Após, os autos retornaram a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que, após a análise detida dos autos, o caso em análise não guarda perfeita aderência ao que decidido no julgamento do RE 1.067.086/BA, Tema 327 da repercussão geral. 



    Efetivamente, no RE 1.067.086/BA, Tema 327 da repercussão geral, paradigma da repercussão geral indicada, assentou-se que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 



    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 



    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto. 



    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: ‘A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.’ 



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral.” (RE 1.067.086/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)  



    O paradigma tratou da hipótese, portanto, de inscrição de município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial, matéria, diga-se, que não está em discussão nos presentes autos. 



    Assim, inaplicável ao caso o citado precedente, que diz respeito à possibilidade de inscrição do Município no SIAFI sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial, situação diversa da retratada nestes autos. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o sucessor do prefeito supostamente faltoso adotou todas as medidas necessárias para o ressarcimento ao erário, motivo pelo qual é devida a suspensão da inscrição do Município nos cadastros do SIAFI/CAUC. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O cerne da questão cinge-se em saber acerca da legalidade da inscrição do município Autor no SIAFI, SICONV e CADIN, em decorrência de possíveis irregularidades na prestação de contas relativa ao convênio n.º 645/96 (SIAFI 306622), celebrado na gestão do ex-prefeito João da Costa Lima, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e o Convênio 00456/2009 (SIAFI 703681), firmado durante o mandato do ex-prefeito Roberto Carlos Nunes, com o Ministério do Turismo; 



    A celebração de convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou realização de eventos é disciplinada pela Instrução Normativa nº 01 de 15.01.1997, da Secretaria do Tesouro Nacional.



    (...)



    No caso, o município Autor comprova que o Convênio foi firmado com a gestão anterior (id's 4058204.42706 e 058204.42705) e que requereu, perante o Tribunal de Contas da União, pedido de tomada de contas especial em relação ao Convênio nº 645/96, SIAFI Nº 703681 (id 4058204.38471), bem como, ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do ex-prefeito (id 4058204.38467). 



    Com efeito, tendo o município demonstrado ter adotado as providências necessárias à responsabilização do ex-gestor, objetivando o ressarcimento ao erário, competindo à autoridade administrativa federal (art. 1º, § 3º, da IN/TCU n.º 56/2007) a instauração da competente Tomada de Contas Especial, é devida a suspensão da sua inscrição nos cadastros do SIAFI/CAUC. 



    Ressalto, ainda, que a egrégia Primeira Turma do STF, referendou decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia, entendendo que a demora na instauração da Tomada de Contas Especial pela autoridade competente não deve inviabilizar a celebração de novos convênios. In verbis: (...)



    Insta ainda registrar que sopesando o necessário resguardo do interesse público e os possíveis prejuízos, ainda maiores, que possam advir com a ausência de repasse aos municípios e ainda, com a impossibilidade de que sejam firmados acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre Estados e entidades federais, a acarretar, inclusive, a possibilidade de paralisação de serviços essenciais, como bem observou o Ministro Min. Gilmar Mendes na Ação Cautelar n.º 1260/BA, deve-se resguardar o interesse da coletividade, que certamente será prejudicado pela ausência desses repasses, como forma de harmonizar os ditames constitucionais, notadamente, aqueles que dizem respeito aos objetivos fundamentais do país, destacando-se a garantia do desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza e da marginalização, com a redução das desigualdades sociais e regionais”. (eDOC 4, p. 53-55)  



    Com efeito, verifico que o acórdão recorrido está de acordo como o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o ente público deve ser excluído do cadastro de inadimplentes quando tomadas providências, pela atual gestão do município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTENDIMENTO PREVALENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA GESTÃO ATUAL. AUSÊNCIA DE ROL EXCLUSIVO OU PROVIDÊNCIA EXCLUSIVA. EXCLUSÃO DO ENTE EM DÉBITO DO CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se direcionado para uma interpretação mais flexível, no que diz respeito a não existir uma única — ou algumas poucas — providência(s) cabível(is) que oriente(m) à reparação do ente municipal por gestão pretérita relapsa e, igualmente, ao cumprimento de ajuste firmado com o ente público convenente — no mais das vezes, a União. 2. Não é de bom senso penalizar o Município cuja gestão sucessora se mostra diligente e busca trazer o ente político à situação de adimplência, sob o risco de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 1401072 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26.7.2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 930892 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente